Tribunal: TJSP
Processo: 1001723-75.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência da ação. Insurgência recursal da autora visando o reconhecimento da nulidade do contrato e inexigibilidade dos valores, com pedido de restituição em dobro dos valores descontados de seu

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência da ação. Insurgência recursal da autora visando o reconhecimento da nulidade do contrato e inexigibilidade dos valores, com pedido de restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício, e ainda a condenação do Banco no dano moral.
2. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. De um lado, a autora que atendendo a pedido de estelionatária, que se passou por suposta funcionária do banco, realizou a contratação do empréstimo consignado questionado e o pagamento de ficha de compensação, nos mesmos valores. De outro lado, a instituição bancária não logrou demonstrar a regularidade das operações, eis que: a) o contrato foi formalizado na via digital, sem assinatura eletrônica; b) o IP e a geolocalização indicados no documento juntado não correspondem ao endereço da autora, estando situados em outras cidades; c) houve falha no sistema de segurança ("vazamento de dados") o que permitiu que o fraudador tivesse acesso aos dados pessoais da autora; d) a autora impugnou objetivamente a contratação digital e o pagamento realizado em favor de terceiro.
3. DANO MATERIAL. Devido. Descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora.
4. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. Contrato supostamente firmado em 2023, sendo aplicável a restituição em dobro prevista no par. ún. do art. 42 do CDC, em razão da modulação dos efeitos da tese firmada no C. STJ (EREsp 1.413.542, Tema 929 do C. STJ). Redução, porém, dos valores em 50%, em razão da culpa concorrente (CC/02, art. 945).
4. DANO MORAL. Caracterizado. Descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora. Aborrecimentos e angústia que não podem ser considerados mero dissabor. Pedido na inicial do valor de R$ 15.000,00. Fixação em R$ 10.000.00, porém, com a redução de 50% em razão da culpa concorrente (CC/02, art.945).
5. SUCUMBÊNCIA. Condenação do banco réu ao pagamento das custas e despesas do processo e verba honorária do patrono da autora, fixada em 20% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, § 2o).
6. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.